Tribunal: TJSP
Processo: 1008996-36.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo consignado – Emissão de cartão de crédito com cobrança de encargos sobre benefício previdenciário – Utilização da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Ausência de demonstração de uso ou mesmo envio do cartão – Presumível imposição unilateral ao contratante - Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC) – Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo consignado – Emissão de cartão de crédito com cobrança de encargos sobre benefício previdenciário – Utilização da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Ausência de demonstração de uso ou mesmo envio do cartão – Presumível imposição unilateral ao contratante - Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC) – Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto continuado de valores mínimos – Preservação do contrato no que se refere às parcelas do empréstimo.
DANOS MORAIS – Inocorrência – Indevida concessão de cartão de crédito utilizado apenas para saque de benefícios previdenciários – Ausência de comprovação dos alegados danos – Caso de mero dissabor, do qual não resulta dever de indenizar – Pretensão à indenização afastada - Sentença de improcedência reformada - Recurso parcialmente provido.